Tribunal: STF
Processo: RE 85847
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. 
ATO JUDICIAL SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM A VIA DO MANDAMUS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO, MAS QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.